Tribunal: CARF
Processo: 10680.912243/2012-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Abelson
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.912243/2012-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.542 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrente
FAHMA PLANEJAMENTO E ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.912243/2012-86
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.542 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.912243/2012-86

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
25/33) que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade apresentada contra o
despacho decisório à folha 14, que não homologou as compensações constantes da DCOMP
29922.54971.281207.1.3.02-0614, de crédito correspondente a saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2005 informado no montante de R$ 8.344,32 e não reconhecido, tendo em vista a
não confirmação de retenções na fonte no valor total de R$ 2.490,00 e demais estimativas
compensadas no valor total de R$ 12.621,65, conforme demonstrativos constante do acórdão
recorrido, a seguir reproduzidos:

Em sua manifestação de inconformidade (folhas 02/03), a contribuinte, em
síntese, apresentou as seguintes alegações:
Não foram verificados corretamente pelo auditor Fiscal os valores que
impugnante tem de crédito junto à impugnada, conforme demonstração do Balanço
patrimonial encerrado em 31/12/2005 [folha 09], o crédito somente em imposto
recuperar é de R$ 249.502,26 (Duzentos e quarenta e nove mil e quinhentos e dois
reais e vinte e seis centavos) também consta no balanço antecipação de tributos o valor
de R$ 280.434,34 (Duzentos e oitenta mil e quatrocentos e trinta e quatro reais e trinta
e quatro centavos) e impostos contribuições retido na fonte o valor de R$ 12.694,32
(Doze mil e seiscentos e noventa e quatro reais e trinta e dois centavos).
No acórdão a quo foi confirmada a compensação da estimativa de julho de 2005,
no valor de R$ 12.621,65 a qual, somada ao IRRF já confirmado no valor de R$ 7.480,16 e
subtraída do IR devido de R$ 14.247,49, resultou no reconhecimento de crédito de saldo
negativo no montante de R$ 5.854,32.
Ciência do acórdão DRJ em 13/11/2019 (folha 36). Recurso voluntário
apresentado em 12/12/2019 (folha 38).
A recorrente, às folhas 39/42, limita-se a alegar que ocorreu prescrição
intercorrente.
É o relatório.

Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.542 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.912243/2012-86

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e admissível segundo os requisitos do Decreto
no 70.235/72. Portanto, dele conheço.
No que se refere à prescrição intercorrente, cabe observar o entendimento exarado
na Súmula CARF no 11, de efeito vinculante em relação à administração tributária federal
conforme Portaria MF no 277, de 7 de junho de 2018:
Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar
provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital